Tribunal: TJSP
Processo: 1007106-89.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Credora-embargada que juntou aos autos da execução a memória discriminada do débito - Cumprimento pela credora das disposições do artigo 798, inciso I, alínea "b" do CPC - A cédula de crédito bancário é título executivo e fora

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Credora-embargada que juntou aos autos da execução a memória discriminada do débito - Cumprimento pela credora das disposições do artigo 798, inciso I, alínea "b" do CPC - A cédula de crédito bancário é título executivo e fora firmada com a concordância manifestada livremente pelas partes, devendo ser observado o princípio "pacta sunt servanda", e estando satisfeitos os requisitos formais em cumprimento ao artigo 798, I, "b", do CPC e artigo 28 da Lei 10.931/04 - Sentença mantida – EXCESSO DE EXECUÇÃO - Não ocorrência - Caso concreto em que o magistrado destacou que o artigo 784, XII, do CPC/2015, reconhece a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, uma vez que o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, prevê que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente, elaborados conforme previstos no § 2o- Embargada-apelada que cumpriu a exigência da lei, instruindo a inicial de sua execução com regular demonstrativo do débito, memória discriminada do cálculo, com a indicação no seu cálculo das taxas de juros moratórios e índice de correção monetária, os períodos de suas incidências, a multa moratória, de modo que foi possível por meio deles conferir e verificar o montante do débito – Sentença de improcedência dos embargos à execução confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007106-89.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes
RODRIGO SILVA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA) e MACHADO E
MACHADO COMÉRCIO DE CDS LTDA-ME, é apelado COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BR JOÃO PAULO DE LIMA
PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007106-89.2019.8.26.0079 -Voto no 26.339
2
VOTO No:
26.339
APELAÇÃO:
1007106-89.2019.8.26.0079 (Processo Digital)
COMARCA:
BOTUCATU (2a VARA CÍVEL)
APTES.:
RODRIGO SILVA MACHADO E OUTRO
APDA.:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BR JOÃO PAULO DE LIMA PEDROSO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO- Sentença de improcedência - Recurso dos
embargantes - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL Inocorrência Credora-embargada que juntou aos
autos da execução a memória discriminada do débito -
Cumprimento pela credora das disposições do artigo 798, inciso I,
alínea “b” do CPC - A cédula de crédito bancário é título
executivo e fora firmada com a concordância manifestada
livremente pelas partes, devendo ser observado o princípio “pacta
sunt servanda”, e estando satisfeitos os requisitos formais em
cumprimento ao artigo 798, I, “b”, do CPC e artigo 28 da Lei
10.931/04 - Sentença mantida EXCESSO DE EXECUÇÃO -
Não ocorrência - Caso concreto em que o magistrado destacou que
o artigo 784, XII, do CPC/2015, reconhece a cédula de crédito
bancário como título executivo extrajudicial, uma vez que o artigo
28 da Lei no 10.931/2004, prevê que a Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos de conta corrente, elaborados conforme previstos no § 2o-
Embargada-apelada que cumpriu a exigência da lei, instruindo a
inicial de sua execução com regular demonstrativo do débito,
memória discriminada do cálculo, com a indicação no seu
cálculo das taxas de juros moratórios e índice de correção
monetária, os períodos de suas incidências, a multa moratória, de
modo que foi possível por meio deles conferir e verificar o
montante do débito Sentença de improcedência dos embargos à
execução confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO

Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos
fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 126/128, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 06.05.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Por
força da sucumbência, arcará o embargante com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% do
valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação de julgado, nos termos do
artigo 85, §2o, inciso I, ambos do CPC, observado o art. 98, parágrafo 3°, CPC, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007106-89.2019.8.26.0079 -Voto no 26.339
3
gratuidade.
Recorreram os embargantes a fls. 130/144, buscando a
reforma do julgado. Alegam, em síntese, que a petição inicial da execução é inepta, a
ausência de documentação indispensável ao ajuizamento da execução, necessidade da
apresentação do demonstrativo de cálculo com os elementos e critérios para apuração
do montante do saldo devedor. Argumentam que “a embargada omite diversas
informações essenciais, tais como: a) a evolução do contrato para o período de
inadimplência; b) os índices de CDI utilizados; c) a evolução dos juros capitalizados;
entre outros. Desta forma, deverá ser indeferida a exordial embargada. Não obstante,
não há provas da mora ou da cientificarão desta, por meio de notificação válida.”
Entendem que há excesso de execução. Por fim, pedem a concessão do efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 147/157).
Pela decisão de fls. 172/173 foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo.
É o relatório.
2.- De acordo com o relatório apresentado na sentença de fls.
126/125 os embargantes-apelantes promoveram embargos à execução em face da
cooperativa-embargada, ora apelada, alegando a ausência de liquidez do título
executivo e que há inépcia da inicial visto estar viciada por omissões ou contradições
que impossibilitam a defesa do réu, pedindo que seja reconhecida a improcedência
dos valores cobrados pelo embargado na execução.
O magistrado julgou improcedente o pedido, determinando o
prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Por força da sucumbência,
arcará o embargante com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% do valor do proveito
econômico a ser apurado em liquidação de julgado, nos termos do artigo 85, §2o,
inciso I, ambos do CPC, observado o art. 98, parágrafo 3°, CPC, ante a gratuidade.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007106-89.2019.8.26.0079 -Voto no 26.339
4
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Ressalte-se, especificamente, que, não merece prosperar as
alegações de que a execução é inepta, a ausência de documentação indispensável ao
ajuizamento da execução, necessidade da apresentação do demonstrativo de cálculo
com os elementos e critérios para apuração do montante do saldo devedor.
Na hipótese dos autos, a execução foi instruída com
demonstrativo do débito atualizado até a propositura da ação, com observância ao
disposto no artigo 798, inciso I, alínea “b” do CPC.
Registrou o magistrado que: “Observo que, não será conhecida
a preliminar de inépcia a petição inicial alegada pelo embargante, visto que a mesma
atende aos requisitos previstos pelo artigo 319, do CPC.” (fls. 126/128)
Como bem ressaltou a apelada, em suas contrarrazões
recursais de fls. 150: “é importante esclarecer que as partes ora litigantes celebraram
o seguinte contrato de mútuo: - Cédula de Crédito Bancário no 2014006734
(empréstimo), oportunidade em que foi concedido mútuo no importe de R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo que, posteriormente, em razão da
necessidade de repactuação da dívida, foram celebrados aditivos para viabilizar o
pagamento do débito pela parte ora Apelante, conforme títulos juntados com a
petição inicial da execução. Todavia, para que não paire nenhuma dúvida acerca da
certeza, liquidez e exigibilidade, junta-se ficha gráfica da operação que demonstram
todas as liberações de empréstimo, repactuações, pagamentos, incidência dos
encargos e, por fim, o valor total da dívida, que também se encontra presente na
petição inicial da execução. Desse modo, engana-se a parte Apelante ao dispor sobre
a ausência de certeza do título em razão da divergência de numeração”.
Esclareceu que: “Explica-se que a diferença é que a numeração
20161405449 foi gerada quando a parte Apelante celebrou o título, em 27/10/2016,
com a Unicred Bandeirante. Posteriormente, esta Apelada, que é uma consolidada
cooperativa de crédito com sede em Goiânia - GO, incorporou a referida
cooperativa, sendo que todos os títulos migraram do sistema UNICRED para o
sistema SICOOB, recebendo nova numeração. Vale informar que, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007106-89.2019.8.26.0079 -Voto no 26.339
5
incorporação, bem como da mudança de sistema de Unicred para Sicoob, apenas para
fins de controle no sistema interno desta Apelada, foi alterada a numeração do
Instrumento de Crédito, passando a ser o no 5541-9 (20161405449) vigente para esta
operação, o qual reflete expressamente o que restou pactuado nos títulos celebrados
entre as partes. Para que não pairem dúvidas, a própria ficha gráfica juntada com a
petição inicial da execução, faz referência à numeração do contrato Sicoob Unicentro
Brasileira, 5541-9, bem como à numeração antiga, referente à Unicred Bandeirante,
20161405449.” (fls. 150).
Nesse contexto, conclui-se que a embargada-apelada cumpriu
a exigência da lei, instruindo a inicial de sua execução (fls. 59/60 dos autos da
execução) com regular demonstrativo do débito, memória discriminada do cálculo,
com a indicação no seu cálculo das taxas de juros moratórios e índice de correção
monetária, os períodos de suas incidências, a multa moratória, de modo que foi
possível por meio deles conferir e verificar o montante do débito.
Igualmente não pode ser acolhida a alegação dos apelantes de
excesso de execução.
O magistrado bem pontou que: “No mérito, a ação é
improcedente. Com base no artigo 917, parágrafo 3° e 4°, II do CPC, também não
será conhecida a alegação de excesso de execução por quantia superior à do título
sustentada pelo embargante. O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, XII, do
CPC/2015, reconhece a cédula de crédito bancário como título executivo
extrajudicial, uma vez que o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, prevê que a Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente, elaborados
conforme previstos no § 2o.” (fls. 127)
De outra parte, não merece acolhimento a alegação de que não
há provas da mora ou da cientificarão desta, por meio de notificação válida.
Isso porque, quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do
título, restaram devidamente demonstradas, seja em razão da cédula de crédito
bancária (fls. 47/55), bem como do demonstrativo de débito juntado aos autos (fls.
56/57 .)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007106-89.2019.8.26.0079 -Voto no 26.339
6
Além disso, a cédula de crédito bancário é título executivo e
fora firmada com a concordância manifestada livremente pelas partes, devendo ser
observado o princípio “pacta sunt servanda”, e estando satisfeitos os requisitos
formais em cumprimento ao artigo 798, I, “b”, do CPC e artigo 28 da Lei 10.931/04.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Consigne-se, nos termos do artigo 489, §1o, IV do Código de
Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelos apelantes são incompatíveis
com a fundamentação supra e inaptas a alterar a decisão ora proferida.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico a ser apurado em
liquidação de julgado, observada a gratuidade concedida aos apelantes.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator